Tribunal: STF
Processo: HC 225508
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Sampaio Gomes Coelho, em favor de Luciano Leno da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 176.514/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o recorrente encontra-se preso cautelarmente (prisão temporária convertida em preventiva) sob a imputação da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal. Inconformada com o decreto constritivo, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem. A ordem, contudo, foi denegada, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fl. 91): 



    […]



    No presente recurso, a defesa sustenta, inicialmente, a existência de nulidade no feito, resultante da não realização da audiência de custódia. 



    Argumenta a ilegalidade da segregação cautelar ante a inexistência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e ausência dos motivos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que a gravidade abstrata do delito, dissociada de elementos concretos presentes nos autos, não pode servir como fundamento para a decretação da medida constritiva. 



    Destaca, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis ao recorrente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura e a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se for o caso. (eDOC 2, p. 130)



    O recurso não foi provido por meio de decisão mantida pelo colegiado em sede de agravo regimental. (eDOC 2, p. 147)



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido de restabelecimento da liberdade do paciente. Aponta, ainda, nulidade pela não realização da audiência de custódia.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    De início, quanto à alegação de ilegalidade pela não realização de audiência de custódia, não se ignora que a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da formalidade, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, a nova redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão. 



    A previsão legal converge, portanto, em termos práticos, com o entendimento jurisprudencial pacífico nesta Corte, no sentido de que "a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia" (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Oportuno lembrar, ainda, que a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. No presente caso, a nulidade apontada pela defesa não veio acompanhada de demonstração de eventuais prejuízos experimentados, inviabilizando o reconhecimento do vício apontado. 



    […]



    No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que o agravante foi o responsável pelo homicídio de J.R.B, tendo surpreendido a vítima pelas costas e desferido nela vários golpes de foice, mesmo enquanto caída ao chão, levando-a ao óbito, situação esta que seria o resultado de desavenças decorrentes do furto de um galo da propriedade da vítima. Relata-se que o acusado teria fugido do distrito da culpa logo após o cometimento do delito. 



    O Magistrado de origem, além disso, não ignora as notícias que dão conta de ser o agravante pessoa extremamente violenta, responsável por outras brigas e até cometimento de furtos na região, de modo que, diante de tal cenário, além de evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada, tem-se demonstrada a periculosidade do acusado. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Os autos demonstram que o paciente não está apto, no momento, a viver em sociedade, porquanto seria “uma pessoa extremamente violenta, responsável por outras brigas,” […] tendo demonstrada sua periculosidade.



    A ordem pública, como se vê, está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente e outra medida cautelar não será suficiente para o fim a que se destina.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Todavia, quanto à alegação de que não foi realizada audiência de custódia, é o caso de adoção de providências.



    Nessas circunstâncias, a jurisprudência do STF não impõe o relaxamento da prisão, mas a determinação para a realização do ato, ainda que tardio. Confiram-se os precedentes:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. Uma vez constatada a não realização de audiência de custódia, de observância obrigatória, tem-se configurado constrangimento ilegal, cabendo determinar ao Juízo que efetue o ato”. (HC 197.353, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FLAGRANTE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE, PORTE DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: RECONSIDERAÇÃO PARA DETERMINAR SUA EFETIVAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 189.930 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.11.2020)



    A audiência de custódia, determinada pela CADH e pelo PIDCP, é mecanismo essencial para o controle da legalidade de prisões realizadas em Estados democráticos. No caso Tibi v. Equador (2004), a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou que "o controle imediato é uma medida que visa a evitar a arbitrariedade ou ilegalidade das prisões, tomando em conta que em um Estado de Direito corresponde ao julgador garantir os direitos do detido, autorizar a adoção de medidas cautelares, quando isso se mostre estritamente necessário, e assegurar que, em geral, se trate o acusado de modo compatível com a presunção de inocência". (item 114).



    Na doutrina, afirma-se que a audiência de custódia tem as funções essenciais de controlar abusos das autoridades policiais e evitar prisões ilegais, arbitrárias ou, por algum motivo, desnecessárias (PAIVA, Caio. Audiência de custódia e o processo penal brasileiro. Empório do Direito, 2015. p. 37-39). Tais finalidades, sem qualquer dúvida, também são aplicáveis aos casos de prisões cautelares. Por exemplo, para verificar abusos na condução do preso, a sua correta identificação, ou até controlar eventuais decretos prisionais manifestamente abusivos ou sem fundamentação concreta.



    Trata-se, portanto, de um mecanismo essencial para proteção de direitos fundamentais no processo penal consolidando a efetividade da presunção de inocência e o contraditório. 



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF), mas determino ao Juízo de origem, se ainda não realizou, que realize audiência de custódia na modalidade presencial ou por videoconferência, no prazo de 7 (sete) dias, a contar da comunicação desta decisão.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente